Tribunal: TJMT
Processo: 1004851-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEIDETE DE OLIVEIRA BARRETO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1000605-42.2020.8.11.0002 movida pela apelante, representada pela Defensoria Pública Estadual, em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e do ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu, em parte, a liminar e determinou a inclusão da autora na Central de Regulação para realização de cirurgia bariátrica por obesidade mórbida, no prazo de 5 (cinco) dias e fixou o prazo máximo de 180 (cento oitenta ) dias para a realização do procedimento cirúrgico, em hospital da rede pública de saúde.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a agravante que, o prazo fixado pelo Juízo de 1o Grau para a realização da cirurgia mostra-se desarrazoado.
Argumenta que o procedimento deve ser realizado em caráter de urgência, em virtude do risco de morte da paciente, conforme atestado por laudo médico.
Assevera que, encontra-se demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a concessão da tutela de urgência, de forma imediata.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a realização do procedimento cirúrgico de forma imediata, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Conforme os relatórios médicos (ID’s 27857344 e 35117482), a agravante necessita da cirurgia bariátrica urgentemente, sem possibilidade de espera de qualquer natureza, uma vez que a demora pode resultar em comorbidades e no óbito da paciente.
Destarte, encontra-se evidenciada a plausibilidade do direito, tendo em vista que, a saúde constitui direito de todos e dever do Estado.
De mesmo modo, encontra-se evidenciado o risco de dano, uma vez que, a agravante aguarda o procedimento cirúrgico, em caráter de urgência, há aproximadamente um mês.
Feitas estas considerações, demonstrada a necessidade da cirurgia e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde da agravante, de rigor a determinação de realização da cirurgia de forma imediata.
Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal, determinando a realização do procedimento cirúrgico, em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que acomete a agravante, observada a regulação dos casos de urgência.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator